Tribunal: STF
Processo: ARE 1414103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIAC/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. SUBSÍDIOS. REVISÃO GERALANUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE AFASTADA. REAJUSTE DE VENCIMENTO. LEIESTADUAL 18.474/2014. REDAÇÃO MODIFICADA PELA LEI 19.122/2015. INCORPORAÇÃO AOPATRIMÔNIO JURÍDICO. PENSIONISTA. PARIDADE CONSTITUCIONAL. EC 41/2003. RE Nº 603.580/RJ – TEMA 396 DO STF. SERVIDOR APOSENTADO NOS TERMOS ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II. CPC. DIREITO A PARIDADE.



    1 – Vislumbra-se dos autos em apreço que a parte autora ingressou em juízo requerendo o recebimento dasdiferenças salariais decorrentes da supressão do reajuste anual a partir do ano de 2015, devido à edição da LeiEstadual 19.122/2015. A sentença outorgou procedência do pedido inicial, ocasião em que a parte requeridainterpôs a presente súplica recursal, ao argumento de inexistência de direito a paridade.



    2 – Ab initio, insta esclarecer que a presente demanda versa acerca da ilegalidade da Lei 19.122/2015, quealterando a Lei 18.474/2014, postergou o reajuste dos subsídios dos servidores do ano de 2015, 2016 e 2017 para um ano posterior, ou seja, a partir do ano de 2016. Entretanto, esta relatoria adotava entendimento deinadequação da via eleita para discussão da matéria, uma vez que a discussão acerca de omissão legislativade iniciativa do Chefe do Poder Executivo deveria ocorrer via Mandado de Injunção.



    3 – Entretanto, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o Poder Judiciário não possuicompetência para exigir a legislação que vise promover a revisão geral anual, conforme se infere do Tema 624,da Suprema Corte: “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    4 – Desta feita, analisando a questão detidamente alcançou-se a conclusão de que o objeto da presente demanda cinge-se acerca do reconhecimento de direito a reajuste previsto na Lei Estadual 18.474/2014, não tratando-se, portanto, de omissão legislativa.



    5 – A irresignação recursal consiste em apurar o direito a paridade da autora aos reajustes previstos na LeiEstadual 18.474/2014, uma vez que aufere benefício de pensão por morte de seu cônjuge, falecido em 12/02/2013, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003.



    6 – Sabe-se que a paridade era uma garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e aspensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa, cuja regra estava prevista noantigo texto artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.



    7 – Acontece que a Emenda Constitucional 41/2003 pôs fim à paridade, passando a prever apenas oreajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Assim, falecido oservidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC 41/2003, a pensão por morte de seus dependentesdeve ser reajustada nos termos da Lei, conforme dispõe o artigo 40, § 8º, do Texto Constitucional.



    8 – No entanto, a Suprema Corte, quando do julgamento do RE nº 603.580/RJ (Tema 396), consolidou oentendimento de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    9 – Destarte, criou-se uma exceção à regra, que garante a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados.



    10 – No caso sob análise, embora a Goiasprev, ora recorrente, alegue que a parte autora não se enquadranessa exceção, uma vez que seu cônjuge, segurado-instituidor, aposentou-se em 1991, sem cumprir as condições estabelecidas no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, não apresentou nos autos documentação pertinente ao histórico funcional do servidor, a fim de corroborar suas alegações.



    11 – Por tais razões, não há que se falar em ausência do direito à paridade entre os proventos da autora/ pensionista e os vencimentos dos servidores da ativa, visto que a parte reclamada não se desincumbiude seu ônus, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.



    12 – Acerca da matéria, acosta-se entendimento da 4ª Turma Recursal do Estado de Goiás:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/CCOBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADODE GOIÁS AFASTADA. PENSIONISTA. DIREITO A PARIDADE. EC. 41/2003. LEI ESTADUAL 18.474/2014MODIFICADA PELA LEI 19.122/2015. DISPOSITIVO ANÁLOGO CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA (...) (4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Recurso n. 5582538-76.2020.8.09.0127. Rel. ALGOMIRO CARVALHO NETO. Publicado em 13/10/2021).



    13 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente